Tribunal: TJDFT
Processo: 0001402-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001402-14.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DISTRITO FEDERAL quitou a RPV de ID: 40966994. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de FRANCISCO AGRÍCIO PEREIRA DE ARAÚJO. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 43953656). Por fim, diga o exequente se há algum pedido pendente de análise nos autos. Nada requerido, fica autorizado o arquivamento. O DF é isento de custas processuais. Brasília, 14 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador